Tribunal: TJSP
Processo: 1018693-48.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 1018693-48.2019.8.26.0196/50000

Registro: 2020.0000809103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018693-48.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CREDITO LTDA., é
embargada VIVIANE XAVIER DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. Declaração no 1018693-48.2019.8.26.0196/50000

VOTO no 36714
Embargos de Declaração no 1018693-48.2019.8.26.0196/50000
Comarca: Franca 2a Vara Cível
Embargante: Brasil Card Administradora de Cartão de Credito Ltda.
Embargada: Viviane Xavier de Paula
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra v. Acórdão de fls. 104/121, ingressou a parte
apelante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos,
sustentando: (a) “além de ser EXIGIDA a tarifa, o seu valor também é mencionado
no contrato, que a embargada teve amplo acesso, até porque, juntou em sua
INICIAL”; e (b) “A parte contrária já tem em mãos toda documentação para pleitear
eventual direito, haja vista que os documentos mencionados acima comprovam a
contratação e a devida utilização do serviço”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i)
“2.4. Inconsistente a alegação de que não ofereceu resistência ao pedido, bem como
de que inexiste o documento solicitado pela parte autora. Na espécie: (a) a relação
jurídica entre as partes restou demonstrada pela juntada pela negativação acostada a
fls. 13/16; (b) a parte autora demonstrou a existência de pedido prévio de
fornecimento de cópias dos documentos com a juntada de pedido prévio (fls. 17),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. Declaração no 1018693-48.2019.8.26.0196/50000

datado de 22.04.2019, com A.R Aviso de Recebimento datado de 30.04.2019 (fls.
18), e ação foi ajuizada em 13.06.2019 (fls. 01, cf. propriedades do documento); e (c)
a resistência da parte ré ao pedido ficou configurada, ante o não atendimento do
pedido prévio de exibição, uma vez que a parte ré contestou a ação, em 06.11.2019
(fls. 44, cf. propriedades do documento), sem exibir os documentos objeto do pedido,
mesmo após decurso de prazo razoável superior a 30 dias, contados a partir da
solicitação prévia , visto que não juntou nenhum documento correspondente às
características da inscrição em cadastro de inadimplentes indicada na inicial. Ressalta-
se que é inexigível pagamento de tarifa de custo de serviço (i) não solicitada e (ii)
cujo valor não se conhece. Anota-se, ainda, que a parte ré: (a) na resposta, não alegou
que não possuía os documentos bancários objeto do pedido ou impugnou
especificamente a existência dos documentos indicados na inicial, relativos ao débito
no valor de: R$ 286,66, do contrato no 6059190149476919, com data de vencimento
em 30.04.2016, e data de inscrição em 21.07.2016 (cf. fls. 16); e (b) nem mesmo
após o decurso do prazo para resposta, exibiu a integralidade dos documentos objeto
do pedido de exibição. Válido o pedido prévio de fls. 17, visto que: (a) individuado o
documento objeto do pedido de exibição; e (b) a notificação juntada aos autos foi
assinada pela parte autora, circunstância esta revela autorização dela parte autora de
remessa dos documentos solicitados para o endereço diverso do cadastrado pelo
banco e que não impediria o banco o envio da documentação para o endereço
cadastrado ou convocação da parte autora para atualização do endereço. Nesse
sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação do
julgado extraído do site deste Eg. Tribunal de Justiça: “EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO
CONTRATO BANCÁRIO
INDEFERIMENTO DA
INICIAL - COMPROVAÇÃO DE PEDIDO PRÉVIO O Superior Tribunal
de Justiça fixou a tese, em sede de repetitivo, quando do julgamento do REsp n.
1.349-MS, julgado em 26.11.14, pela necessidade de comprovar previamente a
recusa administrativa, para propositura da ação de exibição de documento, sob
pena de ser declarado carecedor da ação, por falta de interesse processual
Elementos dos autos que comprovam a existência de pedido prévio e
recebimento pelo banco, bem como prazo razoável para exibição do documento
- Solicitação de entrega do documento a endereço diverso que não o invalida, até
porque foi devidamente assinado pela própria apelante Sentença anulada
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Vara de
Origem para regular prosseguimento.” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação
1002548-31.2015.8.26.0462, rel. Des. Jacob Valente, v.u., j. 16/03/2016, o destaque
não consta do original).”; (ii) “2.5. Isto é o quanto basta para reconhecer o direito da
parte apelante à exibição dos documentos identificados na inicial e afastar as
alegações deduzidas pela parte apelada, buscando a rejeição do pedido da parte
autora, impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, acolhendo-se o
pedido de exibição de documento formulado na inicial.”; (iii) “2.6. Na ação
autônoma de exibição de documentos não se aplica a multa cominatória, nem cabe
conversão em perdas e danos, cabendo ao magistrado, cabendo, em caso de
descumprimento de ordem de exibição, ao prudente arbítrio judicial, a busca e
apreensão (art. 403, do CPC/2015, com correspondência no art. 362 do CPC/1973).
Nesse sentido, a orientação, relativa à ação cautelar de exibição de documentos
(cópias e segunda via de documentos), proposta na vigência do CPC/1973, que se
passa a aplicar à ação autônoma de exibição de documentos, ajuizada depois da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. Declaração no 1018693-48.2019.8.26.0196/50000

entrada em vigor do CPC/2015, do julgado extraído do site do Eg. STJ: (a) “O
presente recurso, fundado em violação dos artigos 373, inciso II, 399 e 499 do
Código de Processo Civil de 2015; dos artigos 247 e 248 do Código Civil e do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pede a reforma de
acórdão representado por esta ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS - IMPOSSIBILIDADE - ART. 461, § 1o, DO CPC -
EXISTÊNCIA DE MEIO ESPECÍFICO. Em se tratando de ação cautelar
autônoma de exibição de documento, fundada no art. 844, II, do CPC, a
consequência jurídica da ação não é a presunção ficta de veracidade dos fatos, mas
sim a determinação da busca e apreensão em caso de descumprimento da medida.
Existente meio específico de tutela para a obtenção do resultado prático pretendido,
não há de se falar em conversão da cautelar em perdas e danos. (...) Primeiramente,
anoto que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso
de descumprimento de ordem de exibição de documentos, cabe, ao prudente
arbítrio judicial, a busca e apreensão. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 372/STJ. 1. Em sede de ação
cautelar de exibição de documentos, não cabe a aplicação da multa cominatória
prevista no art. 461 do CPC. Súmula 372/STJ. 2. Se a documentação estiver na posse
de terceiros, cabível a busca e apreensão, inclusive mediante uso de força policial,
tudo sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência, nos termos do
artigo 362 do CPC. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(Quarta Turma, AgRg no REsp 1.151.817/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE
SALOMÃO, DJe de 15.6.2012) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
FASE
INSTRUTÓRIA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. MULTA
DIÁRIA INCABÍVEL. 1. A ordem incidental de exibição de documentos, na fase
instrutória de ação ordinária, encontra respaldo, no sistema processual vigente, não
no art. 461 invocado no recurso especial, mas no art. 355 e seguintes do CPC, que
não prevêem multa cominatória. Isso porque o escopo das regras instrutórias do
Código de Processo Civil é buscar o caminho adequado para que as partes produzam
provas de suas alegações, ensejando a formação da convicção do magistrado, e não
assegurar, de pronto, o cumprimento antecipado (tutela antecipada) ou definitivo
(execução de sentença) de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou entrega
de coisa. 2. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na ação de exibição de
documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372). Este
entendimento aplica-se, pelos mesmos fundamentos, para afastar a cominação de
multa diária para forçar a parte a exibir documentos em medida incidental no curso
de ação ordinária. Nesta, ao contrário do que sucede na ação cautelar, cabe a
presunção ficta de veracidade dos fatos que a parte adversária pretendia comprovar
com o documento (CPC, art. 359), cujas consequências serão avaliadas pelo juízo em
conjunto com as demais provas constantes dos autos, sem prejuízo da possibilidade
de busca e apreensão, nos casos em que a presunção ficta do art. 359 não for
suficiente, ao prudente critério judicial. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(Quarta Turma, EDcl no AgRg no REsp 1.092.289/MG, minha relatoria, DJe de
25.5.2011). Nessa linha decidiu o Tribunal de origem, pelo que incide à hipótese
dos autos a Súmula 83 do STJ. Em face do exposto, nego seguimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. Declaração no 1018693-48.2019.8.26.0196/50000

recurso” (REsp 1640518, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação:
02/06/2017, o destaque não consta do original); (b) “(...) Contudo, o aresto
hostilizado merece reforma no que se refere a multa cominatória, que destoa da
jurisprudência desta Corte que não admite a sua imposição em ação cautelar de
exibição de documentos. A respeito: AgRG no REsp n. 1.152.780/SP, Rel. Ministro
Massami Uyeda, DJe de 3/11/2009; REsp n. 1147821/PR, Ministro Sidnei Beneti,
DJe de 8/10/2009; REsp n. 1.093.831/RS, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
7/10/2009, dentre outros. Acrescente-se que tal tese foi recentemente sumulada
por esta Corte nos seguintes termos (Enunciado n. 372): "Na ação de exibição
de documentos, não cabe aplicação da multa cominatória." A título de
elucidação, ressalto ainda que a Seção de Direito Privado desta Corte no
julgamento do REsp n. 1.094.846/MS (DJe de 3/6/2009), decidiu que no processo
cautelar de exibição de documentos não se aplica a presunção de veracidade de
que trata o art. 359 do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado,
quando houver resistência do réu, determinar a busca e apreensão. Por
oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado, in verbis: "AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A
presunção de veracidade contida no art. 359 do Código de Processo Civil não se
aplica às ações cautelares de exibição de documentos. Precedentes. 2. Na ação
cautelar de exibição, não cabe aplicar a cominação prevista no art. 359 do CPC,
respeitante à confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que ainda não há
ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, vincular o
respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da prova, com o presumido
teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da
Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4.
Recurso especial a que se dá provimento." Diante disso, dou parcial provimento ao
recurso especial para afastar a multa imposta.” (REsp 1173200, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, data da publicação: 28/04/2010, o destaque não consta do original); (c)
“Direito Civil e processual civil. Recurso especial. Ação cautelar de exibição.
Multa cominatória. Descabimento. Súmula 372. Art. 359 do CPC. Presunção de
veracidade. Não aplicabilidade. - A multa cominatória só é aplicada quando se
trata de obrigação de fazer ou não-fazer, não sendo pertinente em ação de
exibição de documentos. - Inaplicável a presunção de veracidade do art. 359,
CPC quando se trata de ação cautelar de exibição. Recurso especial provido.
DECISÃO (...) Relatado o processo, decide-se. - Da multa cominatória O TJ/SP,
ao decidir que é cabível multa cominatória em ação cautelar de exibição de
documentos, contrariou o entendimento do STJ, consoante enunciado da
Súmula 372/STJ, no sentido de que é pertinente apenas nos casos de obrigação
de fazer ou não fazer. Logo, merece reforma o acórdão recorrido. - Da
presunção de veracidade do art. 359 do CPC Igualmente destoa o acórdão
recorrido do entendimento desta Corte ao decidir pela aplicabilidade da
presunção prevista no art. 359 do CPC em ação cautelar de exibição. Nesse
sentido o REsp 1094846/MS, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal
convocado do TRF 1a Região), 2a Seção, DJe 03/06/2009. Forte em tais razões,
CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do no
art. 557, § 1o-A, do CPC, para afastar a aplicação da multa cominatória e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. Declaração no 1018693-48.2019.8.26.0196/50000

presunção de veracidade do art. 359 do CPC em ação cautelar de exibição de
documentos.” (REsp 1169338/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação:
19/03/2010, o destaque não consta do original); (d) “AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA. ART. 461 DO CPC.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 372/STJ. 1. Em ação cautelar de exibição de
documentos é inaplicável a multa cominatória preconizada pelo art. 461 do
CPC, pois o instrumento adequado para o cumprimento da ordem judicial
emitida em tal demanda, caso seja desobedecida, é a busca e apreensão.
Incidência da Súmula 372/STJ. 2. Agravo regimental improvido” (STJ/4a
Turma, AgRg no REsp 980797 / DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
23.03.2010, DJe 06/04/2010); e (e) “CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
ART.
359
DO
CPC.
NÃO
APLICAÇÃO.
MEDIDA
ADEQUADA. BUSCA E APREENSÃO. - No processo cautelar de exibição de
documentos não há a presunção de veracidade do Art. 359 do CPC. - Em
havendo resistência do réu na apresentação dos documentos, cabe ao juiz
determinar a busca e apreensão (Art. 362 do CPC) - não lhe é permitido impor
multa ou presumir confissão” (STJ/3a Turma, REsp 887332 / RS, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, julgado em 07/05/2007, DJ 28/05/2007 p. 339, o
destaque não consta do original).”; (iv) “2.7. Aplicando-se as premissas supra ao
caso dos autos, de rigor, o reconhecimento (a) da presença das condições da ação e
todos os requisitos para a propositura da ação autônoma de exibição de contratos e
extratos bancários, estabelecidos no julgamento do REsp n. 1349453-MS, sob o rito
do art. 543-C, do CPC/1973, pela Eg. Segunda Seção do STJ, e (b) do direito da
parte autora cliente à exibição pleiteada na inicial, uma vez que a parte ré
fornecedora (b.1) tem o dever de apresentar os documentos referentes aos contratos
bancários identificados no extrato de cadastro de inadimplente juntado aos autos
correspondente ao débito no valor inscrito, porquanto é dever do fornecedor exibir
documentos que guardem relação com os negócios firmados com seus clientes, nos
termos do art. 399, I e III, do CPC/2015, correspondente ao art. 358, I e III, do
CPC/1973, ainda mais por se tratar de documento comum às partes, e, (b.2) na
espécie, ficou demonstrado o não atendimento pela parte ré de prévio pedido
administrativo formulado pela parte autora, (c) impondo-se, em consequência, (d) a
reforma da r. sentença recorrida, para (e) julgar procedente, em parte, a ação, com
acolhimento do pedido de exibição de documento formulado na inicial, determinando
à parte ré a exibição das contratações realizadas e dos respectivos documentos de
cobrança (extratos ou faturas) correspondentes aos débitos inscritos, no prazo de 30
(trinta) dias, cabendo, em caso de descumprimento de ordem de exibição, ao
prudente arbítrio judicial, a busca e apreensão (art. 403, do CPC/2015, com
correspondência no art. 362 do CPC/1973).”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
Ademais, anota-se que, ao contrário do alegado pela
parte embargante, a resposta enviada por esta à parte autora alegou expressamente
que enviaria os documentos solicitados, sem mencionar a cobrança de nenhuma tarifa
(fls. 19/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. Declaração no 1018693-48.2019.8.26.0196/50000

O não acolhimento da tese da embargante não
caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: “Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator